Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735096-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, determinou a realização de prova pericial técnica (ID 166989274). Em suas razões (ID 50441321), sustenta a agravante, preliminarmente. 1) o cabimento da interposição do agravo de instrumento com base no art. 1.015, II do CPC; e 2) subsidiariamente, a aplicação do Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito: 1) falta de interesse de agir ante a inobservância do art. 19 da Lei 8.245/91 pelo agravado; 2) não houve juntada de documentação que demonstre a negativa da agravante em promover um acordo; e 3) a ação revisional foi proposta um mês depois de celebrado o primeiro termo aditivo, em desobediência ao requisito legal de 3 anos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização da prova pericial técnica. No mérito, pleiteia a carência da ação e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Preparo recolhido (ID 50441323). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que: 1) rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir por entender que se encontram atendidos os requisitos legais para a revisão do aluguel; e 2) deferiu prova pericial requerida pelo autor para avaliação do preço atual do contrato. Afirma que a análise da preliminar está contemplada no inciso II do art. 1.015 do CPC por se tratar de mérito do processo. Inicialmente, não procede a alegação de que a admissibilidade do agravo decorre do inciso II do art. 1.015 do CPC. O cabimento do agravo nessa situação é bastante restrito. Pressupõe hipótese de resolução do processo com extinção do mérito (art. 487 do CPC. Não é o caso, o qual se refere à hipótese de extinção sem adentrar no mérito (art. 485, I c/c art. 330, III do CPC). Cumpre analisar aplicabilidade da mitigação do rol taxativo do agravo de instrumento no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. O juiz é o destinatário da prova. O diploma processual civil lhe conferiu o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, é-lhe conferido o poder de indeferir ou dispensar, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Depreende-se dos fundamentos da controvérsia na origem a necessidade de investigação dos preços praticados pelas partes em relação aos valores do mercado. Essa análise, evidentemente, requer um especialista no assunto para que seja possível constatar se o valor do aluguel atende à dinâmica praticada no ramo imobiliário. Tampouco procede a alegação de prejuízo à agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínima de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação. Ademais, a análise de prejuízo meramente abstrato ou doutrinário, por suposta violação, aos princípios da efetividade e razoável duração do processo, compete exclusivamente ao juiz que, além de ser o destinatário da prova, está devidamente investido nos poderes e prerrogativas do art. 139 do CPC no que se refere à condução do processo. Não se verifica concretamente qualquer tipo de ônus imputado à agravante que não é obrigada a participar da instrução, nem a indicar assistente técnico ou formular quesitos. Basta que se mantenha inerte, e se manifestar, posteriormente, sobre eventual inutilidade da prova, o que deve ser feito perante o juízo de primeiro grau. Não há prova de prejuízo decorrente da dilação probatória, tida por essencial pelo agravador. A toda evidência, não incidem os casos de dispensa da perícia do art. 464, § 1o, do CPC. A propósito, eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará qualquer prejuízo à agravante. Igualmente, poderá ser apreciada a preliminar relativa ao interesse processual, em virtude da ausência de preclusão de matéria de ordem pública (art. 1.009, §1o, do CPC). O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 932, III do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator